Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714170-87.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA APARECIDA COSTA SANTOS APELADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BARBARA APARECIDA COSTA SANTOS (apelante/impetrante) contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao INSTITUTO DE ACESSO A EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (apelado/impetrado, denegou a segurança, sob o fundamento de que a impetrante não apresentou o boletim de desempenho no ENADE, documento exigido pelo edital para atribuição de pontuação referente à classificação da faculdade de origem. Em suas razões (ID 75110765), sustenta a apelante que: 1) o edital contém cláusulas contraditórias quanto à exigência de apresentação do boletim do ENADE; 2) a pontuação deveria ter sido atribuída automaticamente, conforme previsão expressa do edital; 3) a exigência do documento configura formalismo excessivo; 4) a ausência da pontuação impediu sua convocação para a vaga de residência médica; 5) em caso de ambiguidade no edital, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora atribua meio ponto à nota da apelante, com sua consequente convocação para a residência médica. Sem preparo. Sem contrarrazões (ID 75110770). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator